Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710838-15.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍS EDUARDO SANTOS DE FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) definir se deve ser reconhecida a nulidade das provas por violação de domicílio; e, ii) estabelecer se há elementos para absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, para a revisão da dosimetria com aplicação do tráfico privilegiado e abrandamento do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por violação de domicílio não pode ser conhecida quando configurada inovação recursal, sob pena de supressão de instância. 4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição. 5. A natureza e a quantidade de entorpecentes justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 6. A prática anterior de atos infracionais graves pode ser considerada para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas. 7. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas é indicativa de dedicação à atividade criminosa e pode afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 8. Aplicadas penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), deve-se fixar regime inicial específico para cada uma delas. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LV; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei n. 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028959, 0749008-90.2024.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2011577, 0705873-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1920989, 0720671-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1943892, 0713289-47.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 08/09/2021. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com a consequente fixação do regime inicial aberto. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A dedicação do recorrente à atividade criminosa foi devidamente comprovada pelo contexto fático da empreitada delitiva, evidenciada pela prática de três infrações penais de naturezas distintas, agravada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Tais circunstâncias inviabilizam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por sua incompatibilidade com o benefício penal postulado. 5. A alteração do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias exigiria amplo reexame do quadro fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.220.978/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por revelar dedicação habitual à atividade criminosa.” (AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deve lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025